Tribunal: CARF
Processo: 14485.002396/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.002396/2007-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.692 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
CRC-CENTRO DE RELACIONAMENTO COM CLIENTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/11/2007
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
ERRO
NA
IDENTIFICAÇÃO
DO
SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. EXERCÍCIO DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Mera irregularidade, consistente na imprecisão da caracterização do sujeito
passivo da obrigação tributária, que não prejudique o exercício do contraditório
e da ampla defesa, não gera nulidade do ato de lançamento.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR DE EXIBIR
LIVROS OU DOCUMENTOS RELACIONADOS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS OU APRESENTÁ-LOS SEM AS FORMALIDADES
LEGAIS, COM INFORMAÇÕES INEXATAS OU OMISSAS. CFL 38
Constitui infração à legislação previdenciária, a empresa deixar de exibir
qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições previstas na Lei
n° 8.212/1991, ou apresentar documento ou livro que não atenda as
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita a informação verdadeira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente convocada),
Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.002396/2007-13
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.692 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002396/2007-13

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 225/231) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 14a Turma da DRJ/SPOI (e-fls. 206/218), que julgou improcedente
a impugnação contra o Auto de Infração - Debcad no 37.082.041-0 (e-fls. 2/9), Código de
Fundamentação Legal – CFL 38, conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 11/2007
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES RELACIONADAS ÀS
CONTRIBUIÇÕES PREVISTAS NA LEI 8.212/91. OMISSÃO.
Constitui infração deixar a empresa de apresentar documentos e livros relacionados com
as contribuições previstas na Lei 8.212/91.
INTIMAÇÕES. VIA POSTAL. ENDEREÇO DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO
SUJEITO PASSIVO.
As intimações, quando realizadas por via postal, devem ser encaminhadas para o
endereço do domicílio tributário do sujeito passivo (art. 23, do Decreto 70.235/72).
Lançamento Procedente
O lançamento foi motivado pelo fato da empresa deixar de apresentar informações
em meio digital, regulamento da participação nos resultados, anexos dos acordos, comprovação
de eleição de comissão e atas de reunião e comprovação de arquivamento de acordos de PLR no
sindicato, conforme previsto no art. 33, §§ 2° e 3°, • da Lei 8.212/91, combinado com os artigos
232 e 233, parágrafo único, do RPS-Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
3.048/99.

A multa aplicada foi a prevista nos artigos 92 e 102, da Lei 8.212/91, c/c artigos
283, I1, "j", e 373, do Decreto 3.048/99, e correspondeu ao valor atualizado de R$ 11.951,13
(onze mil, novecentos e cinquenta e um reais e treze centavos).
De acordo com o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa de e-fl.7 não ocorreram
circunstâncias agravantes à infração.
A empresa Tim Celular S/A, qualificando-se como incorporadora da Notificada,
apresentou impugnação tempestiva (e-fls. 31/36), contendo os seguintes tópicos:
1. Síntese da autuação
2. Mérito - desnecessidade da elaboração dos documentos não apresentados
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.692 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002396/2007-13

Cientificada da decisão de primeira instância em 15/09/2009 (e-fl.220), a
contribuinte interpôs em 05/10/2009 recurso voluntário (e-fls. 225/231), no qual alega em
síntese:
1. Conexão com a NFLD n.° 37.137.164-3
- que a presente autuação tem conexão ao desfecho da NFLD no 37.137.164-3;
- que os processos administrativos devem ser reunidos e julgados em
oportunidade única;
2. Da Nulidade da Autuação
- que o auto de infração seria nulo por ter sido lavrado contra pessoa jurídica
inexistente - CRC - Centro de Relacionamento com Clientes Ltda, que à época da fiscalização, já
tinha sido incorporada por Tim Celular S/A.
3. Desnecessidade da elaboração dos documentos não apresentados
- que os documentos exigidos pela fiscalização no auto de infração não foram
listados em lei pelo legislador entre o requisitos objetivos para a caracterização da participação
nos lucros e resultados;
- que a convenção ou acordo coletivo firmado entre as partes, por si só, é
instrumento hábil para a firmar as condições de distribuição de lucros na empresa;
- que a empresa disponibilizou os dados requeridos em meio digital, conforme
solicitado pela fiscalização, sendo latente que para a autuação da NFLD no 37.137.164-3, se
utilizou dos dados ali constantes;
- que os regulamentos e anexos dos programas de PLR foram apresentados e
encontra-se anexos à defesa;
- que os regulamentos de PLR foram feitos por meio de acordo coletivo com o
sindicato, e portanto, não há participação de comissão de empregados;
- que não havendo comissão de empregados, não há eleição e nem ata das
respectivas reuniões;
- quanto à comprovação de arquivamento dos acordos junto ao sindicato informa
que o sindicato é parte no acordo coletivo, e portanto, tem cópia de seu conteúdo.

É o relatório.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.692 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002396/2007-13

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Importa esclarecer, que embora não conste da impugnação pré-questionamento a
cerca da nulidade da notificação de lançamento por ilegitimidade passiva do recorrente, conheço
da alegação suscitada apenas em sede recurso voluntário em observância o disposto na alínea c
do § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72 , tendo em vista que houve enfrentamento da matéria nos
tópicos 5.1 a 5.21 do acórdão recorrido.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Preliminares
Nulidade da Autuação
O recorrente sustenta que o auto de infração seria nulo por ter sido lavrado contra
pessoa jurídica inexistente - CRC - Centro de Relacionamento com Clientes Ltda, que à época da
fiscalização, já tinha sido incorporada por Tim Celular S/A.
Incialmente, deve-se considerar que, na data da lavratura do auto de infração, a
situação da incorporada perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil era
“paralisada”, conforme informação se verifica no tópico 5.17 do acórdão de primeira instância.
5.17. Às fls. 193/195, foram juntados os extratos das pesquisas realizadas nos sistemas
informatizados da RFB que apontam a incorporação da CRC- Centro de
Relacionamento com Clientes Ltda. pela Tim Celular S/A, bem como informam a atual
w situação cadastral da Incorporada. Cabe ressaltar, contudo, que os sistemas que tratam
especificamente das informações pertinentes às contribuições previdenciárias mostram
que o processo de baixa do CNPJ da Incorporada não se completou, ou nem se iniciou,
já que, de acordo com os mesmos, essa empresa encontra-se na situação "Paralisada".
Nesse caso, a meu ver, a Fiscalização não se equivocou em levar a incorporada a
figurar no pólo passivo da obrigação tributada ora sob exame, pois, para efeitos fiscais, nessa
data, a incorporada ainda existia perante a receita, e respondia pelas obrigações tributárias.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.692 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002396/2007-13

Em outro giro, verifica-se que quando da incorporação, a empresa TIM Celular
S/A (incorporadora) era a única sócia da Incorporada, razão pela qual o processo de
reorganização societária deu-se sem que houvesse o aumento de capital da Incorporadora.
Conforme relatado na decisão recorrida, havia uma confusão patrimonial entre a
Incorporada e a Incorporadora. No caso concreto existia uma única empresa, TIM Celular S/A,
que, por razões formais, detinha dois CNPJ.
5. 10.0 quadro societário da incorporada era composto por uma pessoa jurídica,
detentora da quase totalidade das quotas, e por uma pessoa física, que ocupava cargo de
decisão na sócia majoritária e, por delegação, o de gerente na incorporada.
5.11. Quando da incorporação, a empresa TIM Celular S/A (incorporadora) era a única
sócia da Incorporada, razão pela qual o processo de reorganização societária deu-se sem
que houvesse o aumento de capital da Incorporadora.
5.12. Os elementos que motivaram o lançamento da obrigação principal (NFLD n°
37.137.164-3), foram obtidos nos livros e documentos escriturados pela Incorporada os
quais, por determinação legal, ficam na guarda da Incorporadora. Por outro lado, a não
apresentação de documentos e informações que deveriam estar na posse da
Incorporadora é que motivou a presente autuação.
5.13. Assim, embora todos os atos que envolveram o procedimento fiscal, bem como a
lavratura da NFLD e do presente Auto-de-infração, tenham sido lavrados com o nome
da incorporada, CRC- Centro de Relacionamento com Clientes Ltda., na realidade,
quem deles tomou ciência, foi a empresa incorporadora, Tim Celular S/A.
5.14. A situação fática ora exposta evidencia claramente que, mesmo antes da
Incorporação, havia a confusão patrimonial entre a Incorporada e a Incorporadora, uma
vez que esta era a única sócia daquela, tanto é assim que o processo de reorganização
societária se deu sem aumento de capital. Portanto pode-se afirmar, sem margem de
erro, que, antes da incorporação, havia unia única empresa, a TIM Celular S/A, que, por
razões formais, detinha dois CNPJ.
5.15. Como se vê, contra quem fosse feita a autuação, a responsabilidade pelo
pagamento recairia, de unia forma ou de outra, sobre a TIM Celular S/A, seja pelo fato
de ela ser a única sócia ou, ainda, a sucessora, em face da incorporação.
Veja-se que a responsabilidade pelo pagamento de toda forma recairia sobre a
TIM Celular S/A, seja pelo fato de ela ser a única sócia ou, ainda, a sucessora, em face da
incorporação.
Não me parece que a autuação em uma ou em outra sociedade traz qualquer
prejuízo, seja processual, seja financeiro. Tanto é verdade, que a impugnação apresentada pela
autuada não traz qualquer alegação quanto à ilegitimidade passiva.
Acrescente-se que o domicílio tributário eleito pela Incorporadora é o mesmo da
Incorporada, e todas intimações foram recebidas no endereço Av.- Giovanni Gronchi, 7.143, 4o
andar, ou seja, a própria incorporadora tomou conhecimento do procedimento fiscal efetuado e
dos autos de infração lavrados, não havendo que se falar em qualquer cerceamento de defesa.
Nesse sentido, menciono a Solução de Consulta Interna Cosit no 8, de 8 de março
de 2013, assim ementada:
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.692 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002396/2007-13

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
ANULAÇÃO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. VÍCIO
FORMAL OU MATERIAL.
Mera irregularidade na identificação do sujeito passivo que não prejudique o exercício
do contraditório não gera nulidade do ato de lançamento.
(...)
Dessa SCI, extraio o seguinte:
6. A primeira situação é a inexistência de nulidade ou anulabilidade do lançamento por
algum equívoco na identificação do sujeito passivo.
6.1. O art. 59 do PAF determina serem nulos os atos lavrados por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Já o art. 60 dispõe que meras
irregularidades, incorreções e omissões não importarão em nulidades, mormente quando
não influírem na solução do litígio.
6.2. A questão é definir o que são esses atos meramente irregulares. Utiliza-se o
conceito de Celso Antônio Bandeira de Mello:
Atos irregulares são aqueles padecentes de vícios materiais irrelevantes,
reconhecíveis de plano, ou incursos em formalização defeituosa consistente em
transgressão de normas cujo real alcance é meramente o de impor a padronização
interna dos instrumentos pelos quais se veiculam os atos administrativos. (in
Curso de Direito Administrativo, 29a ed., p. 478)
6.3. Não há nulidade sem prejuízo da parte. No caso de erro na identificação do
sujeito passivo que não macule o seu direito de defesa nem o normal andamento do
processo administrativo fiscal, não há necessidade de se proceder a um novo
lançamento. Conforme Leandro Paulsen: (grifei)
Não há requisitos de forma que impliquem nulidade de modo automático e objetivo. A
nulidade não decorre propriamente do descumprimento do requisito formal, mas dos
seus efeitos comprometedores do direito de defesa assegurado constitucionalmente ao
contribuinte já por força do art. 5o, LV, da Constituição Federal. Isso porque as
formalidades se justificam como garantidoras da defesa do contribuinte; não são um
fim, em si mesmas, mas um instrumento para assegurar o exercício da ampla defesa.
Alegada eventual irregularidade, cabe à autoridade administrativa ou judicial verificar,
pois, se tal implicou efetivo prejuízo à defesa do contribuinte. Daí falar-se do princípio
da informalidade do processo administrativo. (PAULSEN, Leandro. Constituição e
Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 13a ed. Porto Alegre: Livraria
do Advogado, 2011)
6.4. Citam-se exemplos (não exaustivos) de irregularidades que não ensejam
nulidade ou anulabilidade do lançamento:
a) erro na grafia do sujeito passivo ou do número de seu CPF ou CNPJ, desde que ele
esteja perfeitamente identificável.
b) efetuação de lançamento contra pessoa jurídica que tenha sido incorporada ou
fundida em outra pessoa jurídica, mas cuja identificação é possível. (grifei)
c) lançamento em que esteja incluído o nome de solteiro contra o autuado atualmente
com o sobrenome do cônjuge.
(...)

Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.692 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002396/2007-13

8.5. Quando há erro de fato o vício na identificação do sujeito passivo é formal, o
lançamento é anulável e portanto convalidável (ao menos teoricamente). A questão é:
necessita-se de um novo lançamento?
8.5.1. Se o sujeito passivo correto impugnou o mérito do ato, qualificando-se
adequadamente e exercendo na totalidade o direito de defesa, não há por que se
proceder a um novo lançamento. Basta consignar no processo a correta identificação
do sujeito passivo e dar andamento a ele, em prol da instrumentalidade das formas. O
ato está convalidado.
(...)
Conclusão
11. Em decorrência do exposto, conclui-se que:
a) Mera irregularidade na identificação do sujeito passivo que não prejudique o
exercício do contraditório não gera nulidade do ato de lançamento.
No caso dos autos, a própria Incorporadora, Tim Celular S/A, qualificou-se como
sujeito passivo na impugnação e exerceu amplamente seu direito de defesa. Não verifico
qualquer prejuízo à defesa, portanto não há porque se proceder a um novo lançamento.

A seguir colaciono alguns julgados, que versam sobre situação similar ao caso dos
autos:
Acórdão no 9303003.834 – 3a Turma
Sessão de 28 de abril de 2016
(...)
ERRO NA FIXAÇÃO DA SUJEIÇÃO PASSIVA. INOCORRÊNCIA
O erro na sujeição passiva, regra geral, acarreta nulidade. Todavia, se na data da
lavratura do auto de infração, a situação da autuada perante a Secretaria da Receita
Federal do Brasil era ativa (CNPJ do Banco Cidade constava como "ativo não regular"),
aliado ao fato de que incorporada e incorporadora eram do mesmo grupo societário,
inclusive, com diretores em comum, não há nulidade no procedimento da Fiscalização
em levar a incorporada a figurar no pólo passivo da obrigação tributada, pois, para
efeitos fiscais, nessa data, a incorporada ainda respondia por suas obrigações tributárias.

Acórdão no 1401000.946 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.692 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002396/2007-13

Sessão de 06 de março de 2013
ERRO
NA
IDENTIFICAÇÃO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
SUCESSÃO
EMPRESARIAL. INOCORRÊNCIA.
O Fato de o auto de infração ter sido lavrado contra a empresa incorporada ou sucedida,
por si só, não acarreta a nulidade do processo por erro na identificação do sujeito
passivo, mormente quanto todos as intimações, termos e atos processuais são
cientificados a empresa incorporadora/sucessora e atendidos, inclusive a ciência do auto
de infração, não havendo qualquer prejuízo à defesa do contribuinte, mormente quando
a incorporação se deu dentro do mesmo grupo econômico.

Acórdão no 9101002.756 – 1a Turma
Sessão de 05 de abril de 2017
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E
DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE
NULIDADE.
Mera irregularidade, consistente na imprecisão da caracterização do sujeito passivo da
obrigação tributária, que não prejudique o exercício do contraditório e da ampla defesa,
não gera nulidade do ato de lançamento.
Precedentes do TRF3, do STJ e do STF.

Acórdão no 1301003.465 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 16 de outubro de 2018
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. NULIDADE DO AUTO DE
INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade sem prejuízo da parte.
Se a indicação do nome da empresa cindida (extinta por cisão total) ou incorporada não
acarretou qualquer distorção relevante dos fatos narrados no auto de infração, senão
suprimiu o exame de nenhum ponto importante quanto à constituição do crédito
tributário, tampouco prejudicou o pleno exercício do direito de defesa e do contraditório
pela (s) empresa (s) sucessora (s), não há que se falar em nulidade do lançamento.
Não está eivado de nulidade o auto de infração lavrado em face de pessoa jurídica já
extinta por cisão total ou incorporação, mormente quando as empresas incorporadoras
responderam, em nome da incorporada, a todos os termos de intimação que a esta foram
dirigidos, bem como apresentaram impugnação ao lançamento e recurso voluntário
tratando, inclusive, de questões de fundo. Trata-se de mera omissão que, por não haver
causado prejuízo à defesa, sequer necessita ser sanada.
(...)
Considerando o disposto no artigo 60 do Decreto no 70.235, de 19727 e tendo em
vista que não restou demonstrada qualquer das hipóteses capazes de atrair a aplicação do art. 59
do mesmo diploma, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.692 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002396/2007-13

Mérito
Consoante já relatado, trata o caso de auto de infração por descumprimento de
obrigação acessória, por ter a empresa deixado de apresentar informações em meio digital, e
documentos que atestassem a adequação dos pagamentos de PLR à Lei 10.101/00, quais sejam,
regulamento da participação nos resultados, anexos dos acordos, comprovação de eleição de
comissão e atas de reunião, comprovação de arquivamento de acordos de PLR no sindicato,
exigências essas que foram solicitadas por meio dos documentos TIAD de fls. 9/10 e 11/12.
Na peça recursal a contribuinte traz uma série de aduções de mérito no que diz
respeito ao seu entendimento pela não incidência das contribuições sobre valores pagos a título
de PLR, que dizem respeito a obrigação principal apurada na NFLD 37.137.164-3 (processo n°
14485.002399/2007-57), lançamento este que foi julgado procedente nessa sessão de julgamento,
por meio do acórdão xxxxx.
Deixo de me manifestar sobre as questões que dizem respeito a obrigação
principal apurada na NFLD 37.137.164-3 e das alegações relativas a obrigatoriedade de
declaração em GFIP, objeto do AI n° 37.082.042-8 , tendo em vista que a referida autuação trata
de obrigação acessória por infringência ao art. 33, §§ 2° e 3°, da Lei 8.212/91, combinado com
os artigos 232 e 233, parágrafo único, do RPS-Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto 3.048/99.
Acrescento, que independentemente, do resultado do julgamento do processo que
trata da obrigação principal, o contribuinte tem o dever de apresentar à Fiscalização os
livros, documentos e informações relacionados com as contribuições previdenciárias
previstas na Lei 8.212/91, conforme prescreve o art.33; §§ 2° e 3o.
Em relação ao descumprimento da obrigação acessória objeto do presente auto de
infração, considerando que o recurso voluntário traz os mesmos argumentos apresentados na
impugnação, valho-me do disposto no art. 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, e adoto,
como razões de decidir, os fundamentos da decisão de primeira instância, com os quais estou de
pleno acordo.
5.27. Não há dúvida de que o art. 28, parágrafo 9o "j", da Lei 8.212191, ao excluir, da
base de cálculo de contribuição previdenciária, o pagamento de PLR e ao condicionar
tal exclusão ao atendimento de normas veiculadas, por lei específica (Lei 10.101/00),
criou para o contribuinte o dever de documentar as operações relacionadas à referida
verba e impôs, à Fiscalização, o dever de verificar, no caso concreto, se a empresa
estava dispensada do recolhimento das contribuições previdenciárias.
5.28 . A leitura de algumas disposições da Lei 10.101/00, não deixa clara a
obrigatoriedade do contribuinte ampara-se em documentação idônea se quiser se
beneficiar dessa isenção, uma vez que, dentre outros elementos, a lei prescreve a
observância de: a) negociação prévia com os empregados, b) procedimentos específicos
de negociação, ou seja, comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria ou convenção ou acordo
coletivo; c) regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da
participação e das regras adjetivas; d) mecanismos de aferição das informações
pertinentes ao cumprimento do acordado; e) arquivamento dos instrumentos de
negociação no sindicato dos trabalhadores, etc. Abaixo, transcrevem-se os dispositivos
mais relevantes para o caso em questão:
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.692 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002396/2007-13

Lei 10.101/00.
Art. 1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados
da empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e corro
incentivo n produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição.
Art.2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I-comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II-convenção ou acordo coletivo.
§1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
I-índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§2o 0 instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
(...)
Art.3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o principio da habitualidade.
§2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a
título de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade
inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
§3o Todos os pagamentos efetuados em decorrência de planos de participação
nos lucros ou resultados, mantidos espontaneamente pela empresa, poderão ser
compensados com as obrigações decorrentes de acordos ou convenções coletivas
de trabalho atinentes à participação nos lucros ou resultados.
(destaques não constam do original)
5.29. Quanto às alegações da empresa de que os programas de PLR foram implantados
por meio de acordos coletivos e que, portanto, não poderia a Fiscalização exigir outros
documentos ou mesmo documentos que não estejam previstos na legislação
previdenciária, elas não merecem prosperar.
5.30.Primeiro, porque a legislação prevê mais de uma forma de negociação da PLR,
sendo que elas não são mutuamente exclusivas. Esse motivo, por si só, já justificaria a
solicitação de quaisquer documentos que atestassem, por exemplo, a existência de
negociação prévia já que os acordos coletivos apresentados pela Autuada foram
assinados a "posteriori ", ou seja, no final do exercício ou mesmo no exercício
subseqüente. Nesse sentido, o parágrafo 3o , do art. 3° da Lei 10.101/00, dispõe,
expressamente, que:
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.692 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002396/2007-13

§3o Todos os pagamentos efe tirados em decorrência de planos de participação
nos lucros ou resultados, mantidos espontaneamente pela empresa, poderão ser
compensados com as obrigações decorrentes de acordos ou convenções coletivas
de trabalho atinentes à participação nos lucros ou resultados.
5.31. Segundo, porque o disposto nos acordos coletivos é insuficiente no tocante à
exigência legal de que esses instrumentos de negociação devem conter "regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das Informações pertinentes ao
cumprimento do acordado.
5.32. O acordo de 2002 (fls.70/75), por exemplo, prescreve, expressamente, em sua
cláusula "12", que "São válidos, como mecanismos de aferição de informações, todas as
provas admitidas em Direito ", ou seja, o acordo não estipula qualquer mecanismo de
aferição.
5.33. A leitura dos acordos coletivos não deixa dúvidas de que eles não normatizam por
completo o pagamento de PLR, sendo que muitas vezes fazem referência a outros
documentos, tais como, "Ebit consolidado do grupo TIM", "Índice de satisfação dos
clientes"; "Índice de clima interno da TIM Brasil", "Objetivos funcionais", "Objetivos
de gerência/coordenação", ou então, simplesmente afirmam que algumas regras já são
conhecidas.
5.34. Ademais, a Impugnante não apresentou, durante o procedimento fiscal, tampouco
na impugnação, qualquer documento contemporâneo aos fatos que atestasse a
negociação prévia com os empregados ou que apontasse os índices e percentuais
atingidos etc, limitando-se a apresentar cópia dos acordos coletivos.
5.35. Ressalte-se que os documentos solicitados pela Fiscalização, sob os títulos
regulamento da participação nos resultados, anexos dos acordos, comprovação de
eleição de comissão e atas de reunião, documentos esses que segundo a Impugnante não
estão previstos na legislação previdenciária, visam a suprir as lacunas existentes nos
acordos coletivos que, como visto, foram firmados a "posteriori", e como não
poderia deixar de ser, tendo em vista a finalidade dos mesmos, são incapazes de
demonstrar os resultados que, de fato, foram alcançados pela empresa, bem como se os
pagamentos efetuados a cada empregado, sob os aspectos qualitativo e quantitativo,
estão de acordo com o que neles está ou deveria estar previsto. (grifei)
5.36. Note-se que não é o título do documento solicitado que é relevante, já que não se
está levando em conta documentos para os quais a lei tenha determinado urna forma
específica, mas o que é de suma importância, são as informações que a Impugnante
poderia trazer para comprovar que o pagamento de PLR foi realizado de acordo com as
disposições da Lei 10.101/00.
5.37. ,lá no tocante, à solicitação feita pela Fiscalização para que a Notificada, ora
Impugnante, comprovasse o arquivamento de acordos de PLR no sindicato, cumpre
esclarecer que tal exigência também decorre da Lei 10.101/00, conforme transcrição
abaixo: (grifei)
Art.2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I-comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II-convenção ou acordo coletivo.
(...)
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.692 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002396/2007-13

§2o 0 instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
(destaques não constam do original)
5. 3 8. Frise-se que, embora a comprovação do arquivamento do documento deva ser
considerada um elemento extrínseco ao acordo coletivo, tal exigência não pode ser
considerada uma mera formalidade já que, é com esse procedimento que se viabiliza a
garantia de determinados direitos, podendo-se citar, como exemplo, o caso do
empregado que, na defesa de seus direitos, busca no seu sindicato cópia do acordo
coletivo da PLR.
5.39. Nesse sentido o parágrafo único, do art. 233, do Decreto 3.048/99, prescreve:
"Considera-se deficiente o documento ou informação apresentada que não preencha
as formalidades legais, bem como aquele que contenha informação diversa da
realidade, ou, ainda, que omita informação verdadeira" (destaques não constam do
original).
5.40. Por outro lado, há que se considerar que se a Impugnante efetuou o pagamento de
PI.R, única e exclusivamente, por meio de acordo coletivo, não caberia autuá-la por não
ter comprovado a eleição de comissão e por não ter apresentado atas de reunião, mas,
nesse caso, subsistiria a obrigação de apresentar outros documentos solicitados como
regulamento da participação nos resultados e anexos dos acordos, de modo a comprovar
a existência de negociação prévia com os empregados e de preencher as já comentadas
lacunas existentes nos acordos coletivos, firmados a "posteriori".
5.41. Já no tocante à exigência de apresentar informações em meio digital, conforme
solicitado nos TIAD fls. 9/10 e 11/12, deve-se esclarecer que embora seja legítima a
exigência fiscal, o descumprimento, da mesma, não pode constituir um dos elementos a
embasar a presente autuação, tendo em vista que a norma que impõe tal obrigação é a
veiculada pelos art 32, III, da Lei 8.212/91 e art. 8° da Lei 10.666/03, combinados com
o art. 225, inciso III e parágrafo 22, do RPS- Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, razão pela qual, por representar conduta infracional
diversa, deve ser objeto de outro Auto-de- Infração (CFL 35).
5.42. Do exposto, conclui-se que a Fiscalização, com exceção dos arquivos digitais,
agiu acertadamente ao atuar a empresa por não apresentar documentos e informações
relacionadas com as contribuições previdenciárias (CFL 38).
5.43. Registre-se que a infração que deu origem ao auto em apreço tem multa fixa que
independe da quantidade de documentos ou livros não apresentados e desta forma a
exclusão de um dos elementos exigidos não acarreta alteração no valor da multa
aplicada que permanece correto.

Conclusão
Ante ao exposto, voto por rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.692 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002396/2007-13

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital